Tribunal: STF
Processo: ARE 1603733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado (eDOC 32, p. 2):

“JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HERDEIROS. SUPOSTAS VERBAS SALARIAIS QUE SERIAM RECEBIDAS PELO FALECIDO SERVIDOR. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL MANTIDO ENTRE AS PARTES. DIREITO APENAS AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS. MESMO DIANTE DE UMA CONTRATAÇÃO IRREGULAR, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTÁ OBRIGADA AO PAGAMENTO DE DETERMINADAS VERBAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO APENAS ÀS PARCELAS COMO O SALÁRIO PELO SERVIÇO PRESTADO E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, CASO EXISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REPAROS. MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da parte autora. Eis a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EQUIVOCADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, II e IX; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação (eDOC 37, p. 2):

"Compulsando os autos, observo que assiste razão o embargante.
Isto porque esta Relatoria não observou o id 21513719, Portaria 358/2021, de 21 de Outubro de 2021, assinada pelo Prefeito do Município de José de Freitas na época, a qual confirma a admissão do de cujus para o cargo de Professor Classe A, Nível V.
A portaria esclarece que, na época da nomeação dos aprovados no concurso público, o poder executivo municipal deixou de emitir ato administrativo formal específico para os servidores admitidos. Circunstância que não pode prejudicar o direito dos embargantes também ao deferimento dos pedidos de licença-prêmio, férias integrais e proporcionais, terço constitucional das férias e décimo terceiro salário, verbas estas que o servidor público José Wellington Gomes da Rocha, filho dos embargantes, fazia jus na época do seu falecimento.
Contudo, o acórdão em tela foi omisso ao não considerar essa importante prova documental.
Isto posto, conheço dos embargos e lhe dou total provimento, dando-lhes efeitos infringentes, no sentido de anular o r. acórdão de id. 20884426.
Dessa forma, dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença de 1º grau, julgando procedentes os pedidos iniciais.
Sem ônus de sucumbência."

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente